Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703399-02.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS RECORRIDO: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA DESPACHO Não há juízo de retratação a ser feito, uma vez que o julgamento da Reclamação já abarcou a reforma do acórdão e da sentença de primeiro grau. Remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora